Tribunal: TCU
Processo: 009.856/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7521/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.856/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Rocha (XXX.060.299-XX); Ary Sergio Souza (XXX.784.808-XX); Daniel Ponciano (XXX.465.630-XX); Fabio Okada (XXX.505.701-XX); Maicris Fernandes (XXX.973.559-XX); Marcelo Caixeta Gomes (XXX.217.601-XX); Maria Dirce do Amaral Vieira (XXX.868.658-XX); Paulo Reis de Almeida (XXX.657.897-XX); Renata Kelly Araujo Fernandes (XXX.109.205-XX); Renato Pinto de Oliveira Filho (XXX.760.171-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.